Tribunal: STF
Processo: HC 203344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas, em favor de Julio Cesar Vilela, contra decisão proferida pelo STJ, nos autos do HC 663.396/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Julio Cesar Vilela, em decorrência do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução n. 0003594-52.2020.8.26.0024, resumido nos termos desta ementa (fl. 21): 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Falta disciplinar de natureza grave - Observância do contraditório e da ampla defesa Prazo para instauração e conclusão do procedimento meramente administrativo - Fatos claramente descritos na portaria inaugural do procedimento administrativo - Decisão judicial de homologação da infração disciplinar bem fundamentada - Desnecessidade de oitiva judicial Inteligência do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal - Preliminares rejeitadas - Relatos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente a participação do sentenciado em movimento de subversão da ordem Conduta que se amolda à previsão do art. 50, inc. I, da Lei de Execução Penal - Homologação de rigor - Rejeitadas as preliminares, agravo desprovido. 
    Aqui, a defesa reitera a necessidade de anulação da falta disciplinar por ausência de oitiva judicial do paciente, em violação da garantia do contraditório e da ampla defesa. 
    Aduz que houve injusta regressão de regime prisional, porquanto não seria razoável e proporcional a conduta que o sentenciado teve, uma vez que, o impulso humano de amedrontamento foi maior que a contenção dos seus atos (fl. 11). 
    Sustenta, ainda, que houve a regressão ao regime fechado e alteração da data-base para fins de progressão de regime prisional, adotando-se como termo inicial a data da falta, sem a devida fundamentação legal (fl. 13). 
    Requer, inclusive em caráter liminar, a anulação da decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo paciente (PEC n. 1003312- 94.2020.8.26.0024, da 1ª Vara da comarca de Andradina/SP). 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o paciente insiste na tese de que deveria ter sido ouvido em Juízo, mesmo depois de ser ouvido no processo administrativo disciplinar.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme os autos, o paciente teria cometido falta grave, reconhecida em processo administrativo, no qual foi ouvido na presença de seu defensor. O Juízo da Execução, sem ouvir o paciente, promoveu a regressão de regime.
    O STJ, ao apreciar o habeas corpus, asseverou que “é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017). No caso, o autuado foi ouvido com a assistência do Defensor, foram inquiridas testemunhas, cujos depoimentos são firmes e coerentes no sentido de atribuir ao sentenciado a conduta classificada como falta grave (fl. 18). (eDOC 8, p. 4)
    No ponto, a jurisprudência do STJ diverge do entendimento desta Corte, que entende necessária a oitiva do apenado em Juízo, mesmo se ouvido no processo administrativo, se for o caso de regressão de regime pelo cometimento de falta grave, verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. OITIVA DO RECORRENTE E ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA A APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. 2. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 3. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM OITIVA DO RECORRENTE E DA ACUSAÇÃO EM JUÍZO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. Não há falar em nulidade da fase administrativa do procedimento para apuração da falta grave atribuída ao Recorrente; evidência de sua oitiva no momento apropriado e da assistência da defesa técnica.
    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.
    4. Ordem concedida de ofício para cassar a decisão judicial do juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP que reconheceu a falta grave e ‘determinar que outra seja proferida após a oitiva do apenado em juízo e a manifestação das partes – Defesa e Ministério Público’“. (RHC 116.190/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2013)
    Ante o exposto, concedo a ordem para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Andradina/SP e determinar seja outra proferida, após o interrogatório do apenado.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente